Tribunal: STJ
Processo: 5001133-73.2019.4.03.6121
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068252 - SP(2025/0384056-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA E OUTRO(S) - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AGRAVADO
: BENEDITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ROSELI DE AQUINO FREITAS - SP082373
ALEXANDRE LEONARDO FREITAS OLIVEIRA - SP326631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA
DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
SÚMULAS 282 E
CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS COM BASE NA
356/STF.
INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ
INTERESSE
PRETENSÃO
POR
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1
interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
, incidem as Súmulas 282 e
e
- inexistência de
Súmula 459/STJ
356/STF
211/STJ
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
, verbete que
Súmula 7/STJ
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. Sabe-se que é "configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no caso,
3
porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado".
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
(REsp n. 1.335.172/CE
.
27/11/2018)
. Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
4
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes
são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (REsp
Rel.
1.655.968/PE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
2/5/2017
. A respeito da sucumbência e honorários advocatícios percebe-se a deficiência recursal, o
5
que atrai a
.
Súmula 284/STF
. Agravo interno desprovido.
6
Documento eletrônico VDA56171548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 12fd5c03-b712-4421-bdb0-bdeb061da9ce

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 12fd5c03-b712-4421-bdb0-bdeb061da9ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068252 - SP(2025/0384056-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA E OUTRO(S) - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AGRAVADO
: BENEDITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ROSELI DE AQUINO FREITAS - SP082373
ALEXANDRE LEONARDO FREITAS OLIVEIRA - SP326631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA
DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
SÚMULAS 282 E
CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS COM BASE NA
356/STF.
INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE
PRETENSÃO
POR
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1
interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e
e
- inexistência de
Súmula 459/STJ,
356/STF
211/STJ
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que
Súmula 7/STJ,
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. Sabe-se que é "configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no caso,
3
porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado". (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.335.172/CE,
27/11/2018)
. Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
4
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes
são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (REsp
Rel.
1.655.968/PE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
2/5/2017
. A respeito da sucumbência e honorários advocatícios percebe-se a deficiência recursal, o
5
que atrai a Súmula 284/STF.
. Agravo interno desprovido.
6
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer recurso especial, com base nas Súmulas
282, 356 e
e
carência de interesse de agir e inviabilidade da pretensão
284/STF
7/STJ,
por análise de matéria constitucional (e-STJ, fls. 243-249).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, defende que não cabe falar em incidência dos enunciados sumulares n. 282, 356
e
e
nem em falta de interesse de agir ou insurgência contra questão
284/STF
7/STJ
constitucional.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 253-275).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 279).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Cumpre destacar que o recurso especial exige o prequestionamento do
dispositivo legal ou da tese apontado como violado, o que não ocorreu no presente
caso. O acórdão recorrido não debateu os artigos 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do
Código de Processo Civil, além de que os dois últimos dispositivos nem sequer foram
objeto dos embargos de declaração opostos na origem, conforme exigido pela
jurisprudência desta Corte.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado no STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 2o, 492 E 503, TODOS DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO STJ. USO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, o que incluiu a própria violação ao
§ 1o, IV do CPC, quando não prequestionado na origem.
art. 489,
2. O juízo de admissibilidade exarado pelo tribunal de origem não vincula o
STJ.
Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

3. A jurisprudência desta Corte entende possível a utilização dos índices de
correção monetária da tabela prática do TJSP, desde que não haja proibição
no título executivo, hipótese em que não resta configurada ofensa à coisa
julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.372/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
14/10/2024,
16/10/2024
original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA.
MULTA
DECENDIAL.
SÚMULA
No
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA No 211/STJ.
DE PROVAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de
declaração.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.858.639/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
29/8/2022,
31/8/2022
original)
Arguiu-se, ainda, mácula ao
VI, do CPC. Alegou-se ausência de
art. 485,
interesse processual da parte recorrida, sustentando que, "no caso dos autos, a parte
contrária almeja aplicação de outro índice de correção monetária aos saldos de sua
conta vinculada do FGTS para antes e depois da data de ajuizamento. Entretanto, o
STF, na ADI no 5.090, determinou que o respeito mínimo ao IPCA somente deverá
ocorrer a partir da publicação da decisão, tendo meramente efeitos prospectivos. Não
há prova nos autos de que a CAIXA esteja desrespeitando a decisão do STF" (e-STJ,
fl. 182).
Sobre a questão a respeito de carência de ação, assim se manifestou o
acórdão (e-STJ, fl. 170):
Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e. STF, na ADI 5090, tenha
como pressuposto objetivo o acordo firmado (em entre a Advocacia Geral da
União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do País, o
03/04/2024)
Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo pela
procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos prospectivos).
Por consequência, caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que
essa decisão vinculante do e. STF seja aplicada ao presente caso concreto
Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

(especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou
superação), assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no
sistema de precedentes qualificados.
Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da causa,
atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos
fatos e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua
reapreciação, o que é mesmo vedado em recurso especial.
Suscitou-se, ainda, ofensa aos arts. 13,
, da
12, I, da
caput
Lei n. 8.036/1990;
e 2o e 7o, da
Defendeu-se a aplicação da Taxa
Lei n. 8.177/1991
Lei n. 8.660/1993.
Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos com o FGTS
recolhidos pelo empregador mas não repassados ao Fundo, conforme consolidado
pela Súmula 459 do STJ.
Sustentou que a decisão do STF, na ADI 5.090, definiu que o IPCA só se
aplica após a publicação da referida decisão, com efeitos prospectivos e que em
períodos anteriores, como no caso concreto, deve-se manter a validade da TR.
Sobre esses dispositivos e teses recursais, nota-se que o acórdão recorrido
decidiu a controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente. Portanto, a
insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de interesse recursal,
mostrando-se inadmissível a interposição de recurso visando resultado já alcançado.
A propósito:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
(ART. 6o, VII,
LEI 7.713/1988
B).

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

LEI
9.250/1995.
SUPOSTA OFENSA AO
DO
NÃO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 535
CPC/1973
ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
1. O STJ, em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Especiais
Repetitivos, pacificou o entendimento de que, por força da isenção
concedida pelo
o, VII, b, da
na redação anterior à que
art. 6
Lei 7.713/1988,
lhe foi dada pela
é indevida a cobrança de imposto de renda
Lei 9.250/1995,
sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1o.1.1989 a 31.12.1995 (REsp 1012903/RJ,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
13/10/2008)
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios.
Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Se o Tribunal local, a despeito da oposição dos Embargos Declaratórios,
deixa de se manifestar sobre as questões suscitadas, deve a parte interpor
Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

Recurso Especial com base na ofensa às disposições do artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973.
4. Caso em que a Fazenda Nacional defende que "o acórdão recorrido
outorgou solução jurídica inteiramente diversa da contida no âmbito do
acórdão proferido no
Contudo, o Tribunal local
RESP no 1.012.903/RJ.
consignou: 'a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso repetitivo, pacificou entendimento no sentido de que por força da
isenção concedida pelo
VIl, b, da
na redação anterior à
art. 60,
Lei 7.713/88,
que lhe foi dada pela
é indevida a cobrança de imposto de
Lei 9.250/95,
renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 10.01.1989 a 31.12.1995'". (STJ, 1a Seção,
EREsp,
rel. Min. Teori Albino Zavascki Julg. 08.10.08, Dj
1.012.903/Ji,
13.10.08)". Configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no
caso, porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão
impugnado.
5. Recurso Especial dos particulares parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido. Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.335.172/CE,
julgado em
DJe de
)
2/10/2018,
27/11/2018.
Além disso, é incabível o recurso especial porque essa tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
"finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são
de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.655.968/PE,
2/5/2017)
.
Quanto a ofensa ao
, do CPC, defendendo-se a impossibilidade
art. 85, caput
de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Enfatizou-
se que "[...] a condenação da CAIXA em honorários advocatícios revela a violação aos
efeitos prospectivos da decisão proferida na ADI 5090" (e-STJ, fl. 185).
Sobre essa questão, incide a tendo em vista que
pois a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o
acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a
aplicação do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não
desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos
dispositivos mencionados nas razões do recurso, situação que caracteriza deficiência
na argumentação recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF"
Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.059.001/RS,
DJEN de
.
23/12/2024)

Tal avaliação foi amparada da análise fático-probatória da causa, atraindoa aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas dopermissivo constitucional.A
Súmula 7/STJ,
parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dosfatos e provas que
justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas suareapreciação, o que é mesmo
vedado em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:40
Código de Controle do Documento: 908213f6-d967-49df-8da7-fb28ac7dcde7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.252 / SP
Número Registro: 2025/0384056-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011337320194036121
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA E OUTRO(S) - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AGRAVADO
: BENEDITO MOREIRA
ADVOGADOS : ROSELI DE AQUINO FREITAS - SP082373
ALEXANDRE LEONARDO FREITAS OLIVEIRA - SP326631
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA E OUTRO(S) - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AGRAVADO
: BENEDITO MOREIRA
ADVOGADOS : ROSELI DE AQUINO FREITAS - SP082373
Documento eletrônico VDA56077723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: e3f6488a-50c3-4acf-bbce-6e79c04c5097

ALEXANDRE LEONARDO FREITAS OLIVEIRA - SP326631
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: e3f6488a-50c3-4acf-bbce-6e79c04c5097